Tribunal: TJMT
Processo: 1038040-11.2024.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038040-11.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[YANETH BRUNO SALVATIERRA - CPF: 749.000.301-63 (APELANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - CNPJ: 47.673.793/0040-80 (APELADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXAME LABORATORIAL VDRL REAGENTE. RESULTADO FALSO-POSITIVO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO LABORATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO, DO DANO E DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados
na

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada com alegação de que o laboratório réu emitiu resultado reagente para sífilis em exame VDRL, o que teria causado transtornos pessoais e impedido a realização de laqueadura.

2.
Na
sentença concluiu
-se
que o exame realizado é teste não
treponêmico
, de caráter não conclusivo, e que o laudo continha advertências técnicas quanto à necessidade de exames confirmatórios. Reconheceu
-se
não haver prova de dano
e
de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o resultado reagente de exame VDRL, posteriormente divergente de exames realizados em outros laboratórios, caracteriza falha na prestação do serviço laboratorial apta a gerar responsabilidade civil por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sem prejuízo da necessidade de comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

5. O exame realizado consistiu em teste não
treponêmico
VDRL, cujo resultado reagente não possui caráter conclusivo para diagnóstico de sífilis e exige confirmação por testes
treponêmicos
complementares, conforme protocolos do Ministério da Saúde.

6. Os laudos laboratoriais apresentaram advertência técnica expressa acerca da necessidade de confirmação diagnóstica e da interpretação conjunta com dados clínicos e epidemiológicos, não havendo indicação de diagnóstico definitivo da doença.

7. A divergência entre resultados laboratoriais, isoladamente considerada, não comprova erro técnico ou defeito na prestação do serviço, sobretudo em exames que exigem confirmação diagnóstica sequencial.

8. Não há prova de que o resultado do exame tenha causado impedimento de procedimento cirúrgico ou prejuízo material, tampouco demonstração concreta de dano moral ou de repercussão relevante na esfera pessoal da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O resultado reagente em exame VDRL não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço, por se tratar de teste não
treponêmico
que exige confirmação diagnóstica. 2. A divergência entre resultados laboratoriais, sem demonstração de erro metodológico ou descumprimento de protocolo técnico, não enseja responsabilidade civil do laboratório.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 14 e 14, § 3º, II; CPC,
arts
. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º; Lei nº 6.259/1975, art. 8º; Portaria MS nº 2.012/2016.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível nº 5000119-15.2021.8.13.0643, Rel. Des. Monteiro de Castro, 15ª Câmara Cível,
publ
. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação n.º
1038040-11.2024.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Yaneth
Bruno Salvatierra
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face da
Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
do
valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que houve falha na prestação do serviço laboratorial, consubstanciada na emissão de resultado falso positivo para sífilis (VDRL reagente 1/8), o que lhe teria causado transtornos de ordem pessoal e familiar, além de exigir a realização de novos exames em outros laboratórios, cujos resultados indicaram ausência da doença.

Alega, ainda, que o diagnóstico incorreto teria impedido a realização de procedimento cirúrgico de laqueadura na data inicialmente prevista, circunstância que, a seu ver, evidencia a ocorrência de dano moral indenizável.

Defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilização objetiva da requerida, nos termos do art. 14 do CDC, e sustenta que o dano moral decorre do próprio fato (dano
in
re

ipsa
), diante da gravidade da informação equivocadamente transmitida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões,
a
Apelad
a
pugna
pelo desprovimento do Recurso
e a condenação da Apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026